Tribunal: CARF
Processo: 16682.721290/2021-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE POR ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Não gera nulidade da requisição de movimentação financeira, quando o caso se encaixa em uma das hipóteses de quebra administrativa do sigilo bancário, e a Fiscalização apenas erra no enquadramento legal na hora da requisição ao banco.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. APLICAÇÃO.
A contabilidade que não discrimina de modo fidedigno as operações envolvendo os fornecedores e os clientes da empresa, que não registra a efetiva movimentação financeira, que não faz detalhamento dos fatos contábeis e deixa de registrar operações envolvendo centenas de milhões de reais, por ser imprestável para apuração do lucro real, aplica-se o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. ALÍQUOTA APLICADA PARA COMÉRCIO EM GERAL.
A alíquota a ser aplicada para distribuidora de combustível para determinação da base de cálculo no lucro arbitrado é a mesma alíquota das pessoas jurídicas que exercem o comércio em geral(9,6% no lucro arbitrado), e não a alíquota de 1,6% prevista no inciso I do art. 15 da Lei 9.249/95, que é exclusiva para quem exerce revenda de combustíveis para o consumo.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL, Pis e Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
PIS. COFINS. ARBITRAMENTO. CUMULATIVIDADE.
No caso de arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a contribuição para o PIS e a COFINS devem ser apuradas conforme o regime da cumulatividade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada, quando o contribuinte pratica sonegação pela não emissão de notas fiscais e pelo uso de interposta pessoa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.

Inteiro teor:
S1-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721290/2021-70
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1101-001.304 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2024
Recorrentes
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE POR
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Não gera nulidade da requisição de movimentação financeira, quando o caso se
encaixa em uma das hipóteses de quebra administrativa do sigilo bancário, e a
Fiscalização apenas erra no enquadramento legal na hora da requisição ao
banco.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL
PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. APLICAÇÃO.
A contabilidade que não discrimina de modo fidedigno as operações
envolvendo os fornecedores e os clientes da empresa, que não registra a efetiva
movimentação financeira, que não faz detalhamento dos fatos contábeis e deixa
de registrar operações envolvendo centenas de milhões de reais, por ser
imprestável para apuração do lucro real, aplica-se o arbitramento do lucro.
LUCRO
ARBITRADO.
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEL.
ALÍQUOTA APLICADA PARA COMÉRCIO EM GERAL.
A alíquota a ser aplicada para distribuidora de combustível para determinação
da base de cálculo no lucro arbitrado é a mesma alíquota das pessoas jurídicas
que exercem o comércio em geral(9,6% no lucro arbitrado), e não a alíquota de
1,6% prevista no inciso I do art. 15 da Lei 9.249/95, que é exclusiva para quem
exerce revenda de combustíveis para o consumo.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721290/2021-70
Fl. 6294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, Pis e Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
PIS. COFINS. ARBITRAMENTO. CUMULATIVIDADE.
No caso de arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a
contribuição para o PIS e a COFINS devem ser apuradas conforme o regime da
cumulatividade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada, quando o contribuinte pratica sonegação pela
não emissão de notas fiscais e pelo uso de interposta pessoa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135,
III, DO CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-
SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que
se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou
estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio ou ex-
sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) conhecer do
recurso de ofício para negar-lhe provimento e manter a exoneração nos termos da decisão
recorrida; ii) conhecer dos recursos voluntários para dar-lhes parcial provimento para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 100% e afastar a responsabilidade tributária imputada aos
sócios.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) do contribuinte (e-fls. 6178/6199) e
respectivos responsáveis solidários (e-fls. e-fls. 6147/6175 e e-fl. 6202/6227), bem como
Recurso de Ofício, contra Acórdão da DRJ (e-fls. 6067/6100) que julgou parcialmente
procedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte (e-fls. 5862/5877) e responsáveis
Fl. 6295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

solidários (e-fls. 5.906/5.938 e e-fls. 5880/5903), contra autos de infração de IRPJ e reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) referentes ao período de apuração de 01/01/2017 a 31/12/2019, bem
como de auto de infração de IRRF, assim como Autos de Infração de multas regulamentares
relativas à ECD, ECF e EFD-Contribuições, conforme Termo de Verificação Fiscal, às e-fls.
5580/5660, e de atribuição de responsabilidade solidária do Sr. Fabio Moreira Neto e Sr.
Alexandre Pinheiro Leitão.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão combatido (e-
fls. 6067/6100):
(...)
Do lançamento
2. O auto de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ (fls.
5661/5704) exige o recolhimento de R$ 83.791.977,65 de imposto, com R$
125.687.966,45 de multa de lançamento de ofício e R$ 10.015.689,04 de juros de mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração descrita às fls.
5580/5660 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração:
Infração 1: Receita bruta mensal na revenda de combustíveis - Omissão de receitas da
atividade. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 30/09/2018: Art. 24 da Lei no
9.249/95; art. 3o da Lei no 9.249/95; Art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 537 do RIR/99.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e 31/12/2018: Art. 24 da Lei no 9.249/95;
art. 3o da Lei no 9.249/95; Art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 537 do RIR/99 Art. 610 do
RIR/18. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019: Art. 24 da Lei no
9.249/95; art. 3o da Lei no 9.249/95; Art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 610 do RIR/18.
Multa de 150%.
Infração 2: Receita bruta mensal na revenda de combustíveis - Receitas da atividade.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 30/09/2018: art. 3o da Lei no 9.249/95;
Arts. 518, 519 e 532 do RIR/99. Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e
31/12/2018: art. 3o da Lei no 9.249/95; Arts. 518, 519 e 532 do RIR/99; Arts. 591 e 605
do RIR/2018. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019: art. 3o da Lei no
9.249/95; Arts. 591 e 605 do RIR/2018. Multa de 150%.
3. O auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls.
5705/5737) exige o recolhimento de R$ 37.737.202,07 de contribuição, com R$
56.605.803,04 de multa de lançamento de ofício e R$ 4.511.245,74 de juros de mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração descrita às fls.
5580/5660 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração:
Infração 1: Falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas da atividade omitidas.
Período de apuração de 01/01/2017 a 31/12/2019. Enquadramento Legal: Art. 42 da Lei
no 9.430/96; Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96; Art. 22 da
Lei no 10.684/03; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09; Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12. Multa de 150%.
Infração 2: Falta/insuficiência de recolhimento da CSLL. Período de apuração de
01/01/2017 a 31/12/2019. Enquadramento Legal: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art.
29 da Lei no 9.430/96; Art. 22 da Lei no 10.684/03; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com
redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
Fl. 6296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12; Arts. 26, 34 e 227 da Instrução Normativa RFB no
1.700/2017. Multa de 150%.
4. O auto de infração de Cofins (fls. 5738/5754) exige o recolhimento de R$
457.095.073,24 de contribuição, com R$ 685.642.609,78 de multa de lançamento de
ofício e R$ 60.885.322,77 de juros de mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração descrita às fls.
5.580/5.660 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração:
Infração 1: Insuficiência de recolhimento - Álcool. Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2017 e 30/06/2017: Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 2o da Lei no
9.718/1998; Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei
no 11.945/09; Art. 5o da Lei no 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei
no 11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da Medida
Provisória no 497/10; Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98. Fatos geradores
ocorridos entre 01/07/2017 e 31/12/2019: Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art.
2o da Lei no 9.718/1998; Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09; Art. 5o da Lei no 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art.
7o da Lei no 11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória no 497/10; Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98; Art. 2o do
Decreto no 6.573/2008. Multa de 150%.
Infração 2: Omissão de receita - Álcool. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e
31/12/2019: Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98; art. 24, §
2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09;
Art. 24, caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95; Art. 5o, inciso II, da Lei no
9.718/98. Multa de 150%.
5. O auto de infração de Pis (fls. 5.755/5.771) exige o recolhimento de R$
99.370.464,04 de contribuição, com R$ 149.055.695,97 de multa de lançamento de
ofício e R$ 13.236.103,24 de juros de mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração descrita às fls.
5.580/5.660 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração:
Infração 1: Insuficiência de recolhimento - Álcool. Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2017 e 30/06/2017: Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; Arts. 2o, inciso I, e 9o
da Lei no 9.715/98; Arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98; Art. 5o da Lei no 9.718/98, com
alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei no 11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09
e pelo art. 32, inciso IV, da Medida Provisória no 497/10; Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei
no 9.718/98. Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2017 e 31/12/2019: Art. 1o da Lei
Complementar no 7/70; Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98; Arts. 2o e 3o da Lei no
9.718/98; Art. 5o da Lei no 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei no
11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da Medida
Provisória no 497/10; Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98; Art. 2o do Decreto no
6.573/2008. Multa de 150%.
Infração 2: Omissão de receita - Álcool. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e
31/12/2019: Art. 5o, § 4o, da Lei no 9.718/1998, incluído pela Lei no 11.727/08; Art. 24,
caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95; Art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
Multa de 150%.
6. O auto de infração de IRRF (fls. 5.772/5.830) exige o recolhimento de R$
9.672.024,55 de contribuição, com R$ 14.508.035,65 de multa de lançamento de ofício
e R$ 1.214.877,12 de juros de mora.
Fl. 6297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração descrita às fls.
5.580/5.660 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração:
Infração: Imposto de renda na fonte sobre pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada. Fatos geradores ocorridos entre 25/01/2017 e 21/11/2018: Art. 61, § 1o, da
Lei no 8.981/95; Art. 674 e 675 do RIR/99; Art. 674 do RIR/99; Art. 238, § 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.700/2017. Fatos geradores ocorridos entre 23/11/2018 e
30/12/2019: Art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95; Art. 674 e 675 do RIR/99; Art. 238, § 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017; Art. 730 do RIR/18. Multa de 150%.
7. O auto de infração de Multas Regulamentares (fls. 5.831/5.842) exige o recolhimento
de R$ 75.992.635,10 de multas.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração descrita às fls.
5.580/5.660 do Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do auto de infração:
Infração 1: Apresentação de escrituração contábil digital (ECD) com informações
inexatas, incompletas ou omitidas. Fatos geradores ocorridos em 09/05/2019,
13/08/2019 e 24/06/2020. Enquadramento legal: Art. 11 da Instrução Normativa RFB no
1.744/2017, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.856/2018; Art. 12,
inciso II, da Lei no 8.218/91. Multa de R$ 29.482.111,69.
Infração 2: Apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) com informações
inexatas, incompletas ou omitidas. Fatos geradores ocorridos em 13/08/2019 e
24/06/2020. Enquadramento legal: Art. 6o, § 2o, da Instrução Normativa RFB no
1.422/2013, na redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.821, de 30/07/2018;
Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18.
Multa de R$ 32.550.013,89.
Infração 3: Apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas
ou omitidas. Fatos geradores ocorridos entre 21/02/2017 e 14/03/2019: Art. 57, inciso
II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001; Art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1.252/2012, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.387/2013. Fatos
geradores ocorridos entre 18/04/2019 e 12/02/2020: Art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/91; Art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, com a redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.876/2019. Multa de R$ 13.960.509,52.

Da fiscalização
6. Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Termo de Verificação Fiscal-TVF
de fls. 136/172, parte integrante do auto de infração, estão abaixo:
6.1. Afirmou que a ação fiscal teve início em 25/02/2021 com a entrega, por via postal,
do Termo de Intimação Fiscal no 001 no domicílio do contribuinte cadastrado na
Receita Federal (fls. 04 a 10), e como não consta a data do recebimento no AR, foi
considerada ocorrida a intimação após 15 dias da sua expedição. Declarou que a
resposta a esse termo de intimação foi parcial, e a fiscalizada não autorizou que a
Receita Federal obtivesse as informações junto a instituições financeiras, e pediu a
dilação do prazo de 45 dias para atendimento da intimação.
6.2. Asseverou que em 07/05/2021 foi dada ciência do Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal, e que na mesma data a contribuinte juntou
resposta à intimação parcial, e solicitou novamente a prorrogação do prazo para
atendimento da intimação em 45 dias. Asseverou quer foi concedida a prorrogação do
prazo em 20 dias, o qual venceu em 31/05/2021.
6.3. Aduziu que em 01/06/2021 (fls. 1914 a 3602), a contribuinte informou que os
bancos só forneceram os extratos bancários no formato PDF, fora do padrão
estabelecido na Carta-Circular BACEN no 3.454/2010, e que acostou ao processo cópia
em PDF dos extratos de movimentação financeira do Banco Santander e Sicoob Arenito
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

(Bancoob). Afirmou que foi solicitada nova dilação de prazo de mais 20 (vinte) dias
para providenciar esclarecimentos e documentos.
6.4. Asseverou que não foi atendido o item 14 do Termo de Intimação Fiscal no 001,
que é referente às informações bancárias da fiscalizada:
Cabe ressaltar que o item 14 do Termo de Intimação Fiscal no 001, que tratava
da prestação de informações relativas à movimentação bancária da empresa,
não foi atendido, já que só foram prestadas informações sobre a movimentação
bancária dos bancos Santander S/A e Sicoob-Arenito, ainda assim fora do
padrão da Carta-Circular BACEN no 3.454/2010. Não foram fornecidas as
movimentações ocorridas nos bancos: Banco Bradesco S/A; Banco
Cooperativo Sicredi S/A; Banco Daycoval S/A; Banco do Brasil S/A; Banco
Safra S/A; BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A; Caixa Econômica Federal; Cooperativa de Crédito de
Cascavel e Região - Sicoob Credicapital; Cooperativa de Crédito, Poupança e
Investimento Campos Gerais -Sicredi Campos Gerais PR/SP; Cooperativa de
Crédito, Poupança e Investimento União Paraná/São Paulo - Sicredi União
PR/SP; Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri
ABCD - Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP; Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e Vale
do Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.
6.5. Declarou que indeferiu o pedido de dilação de prazo para prestação de informações
adicionais àquelas já acostadas, uma vez que da ciência do Termo de Intimação no 001
(25/02/2021) até a data do pedido de nova prorrogação (01/06/2021) passaram-se mais
de 3 (três) meses sem que a firma fiscalizada conseguisse entregar resposta a todos os
quesitos suscitados pela fiscalização.
6.6. Asseverou que no dia 16/06/2021, foi elaborado o Termo de Intimação Fiscal no
002 (fls. 3610 a 3620), que tinha por escopo: elucidar operações de mais de R$65
milhões envolvendo a Alpes e a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A – CNPJ
01.759.142/0001-08, no ano de 2018; explicar a compra do terreno sob a matrícula no
30.722, registrado perante o Registro de Imóveis do 1o Ofício de Umuarama/PR;
apresentar toda a documentação relativa a retirada de Fábio Moreira Neto da empresa
Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda; e informar o grau de parentesco e/ou amizade de
Alexandre Pinheiro Leitão com as seguintes pessoas: Ítalo Belon Neto, Sílvio Archanjo
Lemes, Alexandre Daniel Puccio, Aldnei Ferreira da Silva, e Patricky Ferreira dos
Santos.
6.7. Afirmou que a fiscalizada atendeu parcial a intimação, e que solicitou prorrogação
de prazo de 10 dias, que, porém, não juntou os esclarecimentos adicionais. Que o pedido
de prorrogação de prazo para atendimento da Intimação Fiscal no 002 foi deferido, que,
porém, a impugnante não adicionou os esclarecimentos adicionais.
6.8. Declarou que em 22/09/2021 expediu o Termo de Intimação Fiscal no 003 (fls.
5105 a 5109), que tinha como objetivo, obter do sujeito passivo: a) a comprovação da
origem dos recursos depositados em suas contas bancárias; b) explicações sobre as
operações entre a Alpes e a Vetor Comércio de Combustíveis Ltda. - CNPJ
04.677.033/0005-55(Alpes enviou mais de R$320 milhões para Vetor Comércio de
Combustíveis Ltda); c) explicar os envios e recebimentos milionários de recursos
envolvendo a Alpes e a Terra Diesel Distribuidora de Combustível Ltda. - CNPJ
22.279.649/0001-26, a F. H. Distribuidora de Petróleo Ltda. - CNPJ 15.164.019/0001-
40 e a Tex Comércio de Combustíveis Ltda. - CNPJ 05.136.127/0001-56; d) explicação
da conta contábil “77 – Créditos precatórios”.
6.9. Afirmou que a fiscalizada não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal no 003.
6.10. Declarou que a fiscalizada foi Intimada a apresentar em meio digital, no padrão da
Carta-Circular BACEN no 3.454/2010, a movimentação financeira da empresa, e que a
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

contribuinte não autorizou o acesso da Receita Federal aos referidos dados e se
prontificou a entregar a documentação solicitada, mas mesmo após a concessão de duas
dilações de prazo para atendimento da demanda, totalizando mais de 3 (três) meses, não
forneceu a documentação devida.
6.11. Asseverou que a contribuinte entregou, tão somente e em formato PDF (fora,
portanto, do padrão estipulado pela Carta-Circular BACEN no 3.454/2010), os extratos
bancários do banco Santander S/A, Bradesco e Sicoob-Arenito, não tendo sido
fornecidas as movimentações ocorridas nas instituições financeiras: Banco Cooperativo
Sicredi S/A; Banco Daycoval S/A; Banco do Brasil S/A; Banco Safra S/A; BB Gestão
de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A; Caixa Econômica
Federal; Cooperativa de Crédito de Cascavel e Região - Sicoob Credicapital;
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Campos Gerais - Sicredi Campos
Gerais PR/SP; Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná/São
Paulo - Sicredi União PR/SP; Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do
Piquiri ABCD - Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP; Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e Vale do
Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.
6.12. Declarou que diante disso fez Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), juntadas às fls. 5115 a 5183, amparado pelo art. 3o, inciso X, do
Decreto no 3.724/2001.
6.13. Transcreveu o objeto social da fiscalizada, que é comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina de demais derivados de petróleo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de ALPES
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ sob. N.
10.354.704/0006-20, com sede e domiciliado na Rodovia da Balsinha, KM 18,
Lado Direito 04 km, Zona Rural, na cidade de Iguatemi, Estado do Mato
Grosso do Sul, CEP 79.960-000, inscrita no CNPJ sob o no 10.354.704/0006-
20.
(...)
CLÁUSULA QUARTA: O Objeto Social é: Comércio atacadista de álcool
carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto
lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.); Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos; Depósitos de Mercadorias para Terceiros,
Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis; Comércio Atacadista de
Lubrificantes, Armazéns Gerais e Emissão de Warrant.
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Aplica-se aos casos omissos neste instrumento,
no que couberem, as disposições da Lei no 6.404/76 que não colidirem com a
legislação vigente.
6.14. Relatou sobre as alterações societárias:
Nas fls. 5204 a 5370 colamos os contratos sociais e alterações da Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda., sendo que nas fls. 5205 (cláusula oitava do
contrato social de 11/09/2008, registrado na Jucepar em 17/09/2008) consta a
designação de Alexandre Pinheiro Leitão como sócioadministrador; sua
retirada desta posição, que foi ocupada por Fábio Moreira Neto (fls. 5255, 9a
alteração
contratual, assinada em 14/11/2014 e registrada na Jucepar em 18/11/2014); e
a retirada de Fábio Moreira Neto da sociedade para a volta de Alexandre
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Pinheiro Leitão como administrador da firma (fls. 5348, 22a alteração
contratual, assinada em 29/11/2019 e registrada na Jucepar em 13/12/2019).
6.15. Afirmou que a escriturações contábeis digitais-ECDs da fiscalizada apresentam
várias impropriedades que as condenam. Citou as seguintes irregularidades: a) falta de
detalhamento dos lançamentos contábeis; b) escriturações de contas de fornecedores e
clientes de forma vaga; c) incoerência entre notas fiscais de venda e registros contábeis;
d) discrepância entre movimentação financeira e conta bancos; e) conta caixa geral que
apresenta saldo credor; e) vendas registradas sem informação de cliente; f) operações de
centenas de milhões de reais sem constar na contabilidade da firma. Que em razão disso,
fez o arbitramento do lucro.
6.16. Aduziu que houve a simulação na venda da Pantera Distribuidora de Combustíveis
S/A e sua posterior utilização como interposta pessoa na venda de combustíveis (em
especial o álcool). Afirmou que a Pantera Distribuidora foi utilizada pela fiscalizada
como “barriga de aluguel”, que é denominação dada para distribuidoras colocadas em
nome de “laranjas”, que servem como intermediárias na compra de etanol nas usinas
para depois vendê-lo aos postos de gasolina sem recolher os tributos devidos.
6.17. Declarou que no Auto de Infração lavrado contra a Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A, sob o processo administrativo no 10980.731619/2021-60, restou
provado que a “alienação” foi um negócio jurídico simulado.
6.18. Relatou que a contribuinte Alpes desrespeitou a norma emanada pela ANP que
proibia o comércio de etanol entre distribuidoras de combustíveis, ao adquirir etanol das
seguintes distribuidoras: Vetor, Terra Diesel Distribuidora de Combustível Ltda, F. H.
Distribuidora de Petróleo Ltda, Tex Comércio de Combustíveis Ltda e Orca
Distribuidora de Petróleo Ltda.
6.19. Asseverou que intimou a contribuinte a comprovar a origem dos recursos
depositados em sua conta bancária, que, porém, a contribuinte não atendeu a intimação.
Que, assim, o montante de recursos para os quais não houve a comprovação de sua
origem serão tratados como receitas omitidas, sob o amparo do art. 42 da Lei no
9.430/96.
6.20. Declarou que como houve clara violação à Lei e ao Ato Constitutivo da entidade,
haja vista a ocorrência de venda de combustíveis sem a emissão da nota fiscal
correspondente, elencou como devedores solidários os administradores da empresa à
época dos fatos, já que é deles a obrigação de zelar pela correição dos negócios sob sua
tutela.
6.21. Declarou que pela prática de sonegação qualificou a multa de ofício.
6.22. Aduziu que em razão de que os fatos relatados tipificarem, em tese, “Crime Contra
a Ordem Tributária”, previsto nos incisos I e II, do artigo 1o, da Lei no 8.137, de 1990,
efetuou Representação Fiscal Para Fins Penais.
Da impugnação
7. Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte protocolou sua impugnação de fls.
229/247. As alegações e os pedidos apresentados, de forma sucinta, seguem abaixo:
7.1. Argumentou a nulidade da Requisição de Movimentação Financeira-RMF por ter
sido emitida sem que tenha configurada hipótese para seu uso. Afirmou que a
justificativa da fiscalização do uso da RMF amparado no inciso X do art. 3o do Decreto
n. 3.724/01, que é a negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou
da responsabilidade pela movimentação financeira, não se sustenta diante do
atendimento da intimação com entrega dos extratos bancários relativos às contas de
maior volume de movimentações, e que não autorizou o acesso pela fiscalização de suas
movimentações financeiras, porque apenas exerceu a prerrogativa que se infere a partir
do art. 1o, §3o, inciso V da LC 105/01. Asseverou que o uso da RMF sob justificativa de
embaraço à fiscalização também não se sustenta diante dos atendimentos às intimações,
mesmo que não inteiramente. Citou decisões do CARF.
Fl. 6301
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

7.2. Afirmou que na situação de fato não ficou demonstrado o preenchimento dos
requisitos para o arbitramento do Lucro. Argumentou que ainda que a ECD e a ECF
fossem incompletas, contivessem informações inexatas ou omitidas, como as
informações contidas nessas escriturações serviram de apoio para conhecer a base
imponível tanto para apuração do lucro real quanto das contribuições, o arbitramento do
lucro é indevido. Argumentou ainda que os depósitos bancários de origem não
comprovada considerados como omissão de receitas pela fiscalização, não podem ser
utilizados desta vez para o arbitramento do Lucro. Afirmou que a mesma contabilidade,
que foi considerada imprestável, foi utilizada para o lançamento de IRRF-sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou em operações consideradas sem causa.
Citou acórdãos CARF.
7.3. Declarou que o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para se determinar a
base de cálculo do imposto deve ser o percentual de 1,6% previsto no inciso I do
parágrafo 1o do art. 15 da Lei 9.249/1995, que é aplicado para empresas que atuam na
revenda de combustíveis.
7.4. Aduziu que há duplicação no levantamento da movimentação da conta 829777 do
Sicredi.
7.5. Afirmou que na planilha "Apuração - Venda de Etanol - Alpes" na aba "tabulado",
(arquivo não paginável fl. 5577), que é a referência para apuração da movimentação de
etanol, incluiu nos cálculos uma quantidade de etanol anidro, tributado à alíquota zero
nas distribuidoras conforme o art. 5o, § 1o, inciso I, com a redação dada pela Lei n.
11.727/08. Que esse produto não sofre indidência de Pis e Cofins.
7.6. Declarou que a fiscalização presumiu que a totalidade das vendas referentes às
receitas omitidas seriam de etanol hidratado carburante; que, porém, não corresponde
aos fatos, já que dentre as operações de saída da contribuinte há também as que
envolvem etanol anidro, gasolina e óleo diesel, em relação aos quais não se fez ressalva.
7.7. Asseverou que na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS para os períodos
de apuração do ano de 2019, em que a Contribuinte era optante pelo RECOB, observa-
se que a Auditoria fez o cálculo misto: em relação à receita considerada omitida aplicou
o regime normal; para os períodos em que conseguiu apurar emissão a partir das notas
emitidas, fez a apuração pelo RECOB, apesar de não existir na legislação nenhuma
previsão específica para essa forma. Afirmou que no ano de 2019, toda a tributação
deveria ser realizada pelas regras aplicáveis no âmbito do RECOB.
7.8. Argumentou que os lançamentos por omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada são baseados em presunção legal, e, por ser presunção, a
fiscalização não precisou comprovar a conduta dolosa da contribuinte; e, que, por não
estar comprovada a conduta dolosa a multa qualificada é indevida. Que por não estar
comprovado o dolo dos administradores, a responsabilização tributária dos sócios-
administradores com base no art. 135, III, do CTN é indevida.
7.9. Declarou que é optante pelo Lucro Real e, portanto, deverá se sujeitar à apuração
não-cumulativa das contribuições ao PIS e a COFINS. Afirmou que a Autoridade Fiscal
realizou o lançamento do PIS e da COFINS não cumulativos devidos nos períodos de
apuração, que, porém, não observou a apuração de créditos dessas contribuições.
7.10. Ao final apresentou os seguintes pedidos: a) o reconhecimento da nulidade do uso
da Requisição de Movimentação Financeira diretamente às instituições bancárias por
não estar caracterizada a situação do art. 3o, inciso X, do Decreto n. 3.724/01; b) o
reconhecimento de que não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos para uso
do arbitramento do lucro; c) subsidiariamente, em caso de se concluir que foi acertado o
uso da apuração do lucro por arbitramento, o reconhecimento de que esse método não
pode ser empregado, em simultâneo, com a apuração de receitas a partir do cruzamento
de dados de movimentação de combustíveis (SIMP fornecido pela ANP com o
cruzamento dos dados das notas fiscais de venda emitidas); d) também de forma
subsidiária, na hipótese de manutenção do lançamento que seja determinada a exclusão
das operações duplicadas que se observam no levantamento da movimentação bancária,
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

notadamente aquelas constantes do arquivo "Conciliação Alpes - Sicredi.xlsx" que
contém duas abas com o mesmo histórico de movimentação em data (de 19 de junho de
2017 a 30 de dezembro de 2019) e valor (R$ 92.941.530,06); e) o reconhecimento de
que a utilização de presunção/arbitramento para apurar o tributo cobrado prescinde que
o lançamento seja acompanhado da prova sendo assim incompatíveis tanto com a
aplicação da multa qualificada quanto da responsabilidade de terceiros que devem ser
excluídas; f) que seja reformado o lançamento (i) excluindo-se, em relação às saídas de
etanol, a parte referente ao anidro; (ii) que a presunção seja recalculada em ordem a
desconsiderar as saídas de outros combustíveis não tributados; e (iii) que a apuração do
ano de 2019 seja integralmente calculada de acordo com os parâmetros do RECOB; e
(g) em caso de manutenção da exigência, pede-se a conversão do julgamento em
diligência para que se determine à Autoridade Lançadora, nos termos do art. 3o, inciso II
da Lei n. 10.637/02 e Lei n.10.833/03, que apure os créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS na modalidade não cumulativas, observando-se os parâmetros da
essencialidade e relevância determinados pelo STJ no julgamento do REsp
1.221.170/PR.
8. Cientificado dos Autos de Infração, o responsável solidário Fábio Moreira Neto
protocolou sua impugnação de fls. 5.906/5.938 e o responsável solidário Alexandre
Pinheiro Leitão protocolou sua impugnação de fls. 5880/5903. As impugnações dos
responsáveis solidários contém as mesmas alegações da fiscalizada Alpes; assim,
apenas as alegações diferentes são relatadas abaixo:
(...)
8.4. Argumentou que os lançamentos por omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada são baseados em presunção legal, e, por ser presunção, a
fiscalização não precisou comprovar a conduta dolosa da contribuinte; e, que, por não
estar comprovada a conduta dolosa a multa qualificada é indevida. Aduziu que não
foram produzidas provas que comprovem que houve intenção de realizar a venda de
combustível sem a emissão de nota fiscal.
8.4. 8.3. Afirmou que o negócio jurídico de aquisição da base pertencente à Pantera
efetivamente ocorreu, como se comprova através dos comprovantes de pagamento
juntados durante o processo de fiscalização. Que a operação de aquisição foi registrada
em escritura pública, às folhas 127/129, do Livro 91/N, do Serviço Distrital de Serra dos
Dourados, na comarca de Umuarama, no Estado do Paraná. Aduziu que não há que se
falar em operação simulada, pelo fato de todos os requisitos legais para caracterização
do negócio jurídico estarem cumpridos, e pelo fato de a fiscalização não apresentar
qualquer indício de fraude ou vício na operação.
8.5. Afirmou que a atribuição de responsabilidade solidária contra o impugnante com
base no art. 135, III, do CTN é indevida diante da inexistência de provas de que houve
intenção de realizar a venda de combustível sem a emissão de nota fiscal. Que a
fiscalização não menciona um único ato praticado intencionalmente pelo Impugnante
que contribuiu para os eventos apontados. Que simples inadimplência tributária, mesmo
que vultosa, não pode ser motivo para atribuir responsabilidade solidária. Asseveraram
que nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o sujeito passivo configure
como sócio-administrador da empresa fiscalizada, o que nunca ocorreu.
(...)
8.8. Ao final pediu a insubsistência do lançamento e a exclusão da responsabilidade
solidária, e em caso da sua manutenção, subsidiariamente, apresentou os seguintes
pedidos: (a) o reconhecimento de que não ficou demonstrado o preenchimento dos
requisitos para uso do arbitramento, notadamente diante do fato de que o lançamento
baseou-se em informações do SPED ICMS/IPI(informações das notas fiscais emitidas
pela contribuinte) para o levantamento das operações de saída de mercadorias; (b)
subsidiariamente, em caso de se concluir que foi acertado o uso da apuração do lucro
por arbitramento, o reconhecimento de que esse método não pode ser empregado, em
simultâneo, com a apuração de receitas a partir do cruzamento dos dados de
Fl. 6303
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

movimentação de combustíveis (SIMP fornecido pela ANP com o cruzamento dos
dados das notas fiscais de venda emitidas); (c) também de forma subsidiária, na hipótese
de manutenção do lançamento que seja determinada a exclusão das operações
duplicadas que se observam no levantamento da movimentação bancária, notadamente
aquelas constantes do arquivo "Conciliação Alpes - Sicredi.xlsx" que contém duas abas
com o mesmo histórico de movimentação em data (de 19 de junho de 2017 a 30 de
dezembro de 2019) e valor (R$ 92.941.530,06); (d) o reconhecimento de que a
utilização de presunção/arbitramento para apurar o tributo cobrado prescinde que o
lançamento seja acompanhado da prova sendo assim incompatíveis tanto com a
aplicação da multa qualificada quanto da responsabilidade de terceiros que devem ser
excluídas; (e) em caso de manutenção da exigência, pede-se a conversão do julgamento
em diligência para que se determine à Autoridade Lançadora, nos termos do art. 3o,
inciso II da Lei n. 10.637/02 e Lei n. 10.833/03, que apure os créditos da contribuição
ao PIS e da COFINS na modalidade não cumulativas, observando-se os parâmetros da
essencialidade e relevância determinados pelo STJ no julgamento do REsp
1.221.170/PR; (f) Protesto pela posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários para a demonstração do alegado, bem como pela produção de provas que se
fizerem necessárias.
9. É o relatório.
Nada obstante os argumentos apresentados nas impugnações, o Acórdão da DRJ
julgou-os parcialmente procedentes, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência, por falta de utilidade, quando o
lançamento de Pis e Cofins é no regime cumulativo, mas o contribuinte pede a apuração
de créditos de Pis e Cofins, que, somente, justificaria se o lançamento fosse no regime
não cumulativo de contribuições.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
CONDIÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos, quando o contribuinte não
comprova que se trata de motivo de força maior, ou refira-se a fato/direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos/razões posteriormente trazidos aos autos.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE POR ERRO NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Não gera nulidade da requisição de movimentação financeira, quando o caso se encaixa
em uma das hipóteses de quebra administrativa do sigilo bancário, e a Fiscalização
apenas erra no enquadramento legal na hora da requisição ao banco.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada, quando o contribuinte pratica sonegação pela não
emissão de notas fiscais e pelo uso de interposta pessoa.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Art.
135,
III,
DO
CTN.
SÓCIOS-
ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilidade solidária do art. 135, III, do CTN, por infração às leis, para
sócios-administradores de pessoa jurídica que pratica sonegação pela não emissão de
notas fiscais e pela utilização de interposta pessoa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 6304
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente
autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL PARA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. APLICAÇÃO.
A contabilidade que não discrimina de modo fidedigno as operações envolvendo os
fornecedores e os clientes da empresa, que não registra a efetiva movimentação
financeira, que não faz detalhamento dos fatos contábeis e deixa de registrar operações
envolvendo centenas de milhões de reais, por ser imprestável para apuração do lucro
real, aplica-se o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. ALÍQUOTA
APLICADA PARA COMÉRCIO EM GERAL.
A alíquota a ser aplicada para distribuidora de combustível para determinação da base
de cálculo no lucro arbitrado é a mesma alíquota das pessoas jurídicas que exercem o
comércio em geral(9,6% no lucro arbitrado), e não a alíquota de 1,6% prevista no inciso
I do art. 15 da Lei 9.249/95, que é exclusiva para quem exerce revenda de combustíveis
para o consumo.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL, Pis e Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
COFINS. LUCRO ARBITRADO E RECOB. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS.
No Lucro Arbitrado e no RECOB, o regime de apuração da Cofins é cumulativo, e,
portanto, não há apuração de créditos desta contribuição.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PIS. LUCRO ARBITRADO E RECOB. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS.
No Lucro Arbitrado e no RECOB, o regime de apuração do Pis é cumulativo, e,
portanto, não há apuração de créditos desta contribuição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Assim, o Acórdão manteve parte da autuação, assim como a responsabilidade
solidária dos Srs. Fabio Moreira Neto e Alexandre Pinheiro Leitão, conforme dispositivo abaixo,
nos termos do voto condutor, e sujeitando a presente decisão de piso a Recurso de Ofício:
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade da RMF, e, no mérito, julgar parcialmente procedente a
impugnação para: a) quanto ao Auto de Infração: 1) reduzir as exigências de IRPJ de R$
83.791.977,65 para R$ 81.561.380,93 com sua multa qualificada e juros, conforme
tabela 1; b) reduzir as exigências de CSLL de R$ 37.737.202,07 para R$ 36.733.433,55
com sua multa qualificada e juros, conforme tabela 2; c) reduzir as exigências de Pis de
R$ 99.370.464,04 para R$ 95.885.156,66 com sua multa qualificada e juros, conforme
tabela 3; d) reduzir as exigências de Cofins de R$ 457.095.073,24 para R$
441.062.659,30, conforme tabela 4; e) manter integralmente as exigências de IRRF com
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

sua multa qualificada e juros, bem como as exigências de multas regulamentares(ECD,
ECF e EFD contribuições); 2) quanto à responsabilização solidária, manter a atribuição
de responsabilização solidária do Sr. Fabio Moreira Neto e do Sr. Alexandre Pinheiro
Leitão.
Cientifique-se o(a) contribuinte, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.
Decisão sujeita ao recurso de ofício em razão do valor exonerado ser superior a R$
2.500.000,00, conforme Portaria no 63/2017 do Ministro da Fazenda.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (efls. 6178/6199) à
decisão de piso, argumentando, em síntese: i) a impossibilidade de aplicação do arbitramento
para apuração do IRPJ e CSLL no caso concreto; ii) a não ocorrência de omissão de receitas por
créditos de origem não comprovada e ausência de dolo; iii) a indevida desconsideração de
créditos de PIS e COFINS; iv) a ausência de fundamento para aplicação da multa de 150% no
caso concreto.
No mesmo passo, os responsáveis solidários (e-fls. 6147/6175 e e-fl. 6202/6227),
apresentam seus respectivos recursos voluntários, sob similares fundamentos: i) a insubsistência
do lançamento realizado por presunção; ii) a não ocorrência de omissão de receitas por créditos
de origem não comprovada e ausência de dolo e; iii) a não aplicação do art. 135, III, do CTN ao
caso concreto.
Não houve apresentação de razões do Recurso de Ofício por parte da Fazenda
Nacional.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, deles
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o processo de autos de infração de IRPJ e
reflexos(CSLL, Pis e Cofins) do período de apuração de 01/01/2017 a 31/12/2019, do Auto de
Infração de IRRF, bem como de Autos de Infração de multas regulamentares relativos a ECD,
ECF e EFD-Contribuições e de atribuição de responsabilidade solidária do Sr. Fabio Moreira
Neto e do Sr. Alexandre Pinheiro Leitão.

Recurso Voluntário - ALPES
Para esclarecimento, oportuna a transcrição do TVF na parte em que se justifica o
arbitramento:
Tal como já foi exaustivamente debatido neste relatório, a escrituração contábil e
fiscal da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. para os anos de 2017 a 2019 são
imprestáveis, tanto para representar os fatos contábeis ocorridos no período quanto
para a apuração dos tributos devidos.
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Para rememorar o que já foi detalhado no tópico "4.1. Das demonstrações contábeis e
fiscais entregues pelo sujeito passivo", as ECFs de 2017 a 2019 apuraram IRPJ e
CSLL a pagar, porém praticamente nada foi confessado em DCTF. De todas as
DCTFs transmitidas para o período em comento, consta apenas um débito de IRPJ-
estimativa (código de receita 5993), do mês de abril de 2017, na monta de
R$2.064,38; e um débito de CSLL-estimativa (código de receita 2484), também do
mês de abril de 2017, na quantia de R$1.238,63.
Quanto as ECDs, apesar de terem sido escrituradas no formato G, sua apresentação
denota várias impropriedades que as condenam. Conforme o Manual de Orientação
e Leiaute 8 da ECD, anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no 64/2019, em
sua página 09, fica definido que a escrituração G (Diário Geral) não pode conviver
com nenhuma outra escrituração principal no mesmo período, ou seja, as escriturações
principais (G, R ou B) não podem coexistir. E a escrituração G não possui livros
auxiliares A ou Z, e, consequentemente, não pode conviver com esses tipos de
Como exemplo de histórico com conteúdo genérico e/ou incorreto, temos que a maior
parte das vendas são registradas como "Vendas de mercadorias nesta data", sem a
informação de quem seria o cliente; as compras não tem a indicação da nota fiscal a que
se referem; e há milhões de reais em pagamentos cujo histórico consta apenas
"Pagamento".
Há também diversas operações envolvendo centenas de milhões de reais sem constar
na contabilidade da firma. Neste sentido, por meio do Termo de Intimação Fiscal no
003 (fls. 5105 a 5109), o contribuinte foi instado a esclarecer do que se tratam as
operações entre a Alpes e a Vetor Comércio de Combustíveis Ltda. - CNPJ
04.677.033/0005-55, já que a Alpes enviou mais de R$320 milhões para a Vetor entre
os anos de 2017 a 2019, sendo que só há notas fiscais eletrônicas de remessa e retomo
de armazenagem de combustível envolvendo estas empresas para o respectivo período;
explicar os envios e recebimentos milionários de recursos envolvendo a Alpes e a Terra
Diesel Distribuidora de Combustível Ltda. - CNPJ 22.279.649/0001-26, a F. H.
Distribuidora de Petróleo Ltda. - CNPJ 15.164.019/0001-40 e a Tex Comércio de
Combustíveis Ltda. - CNPJ 05.136.127/0001-56; esclarecer do que se trata a conta
contábil "77 - Créditos precatórios" da ECD do ano-calendário de 2018, cujo
lançamento de R$16,56 milhões é datado de 31/12/2018, e que contém no seu histórico
a informação "ESCRITURA PUBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO". Não houve
resposta a estes questionamentos.
Obtivemos do 1o Tabelionato de Notas de Londrina/PR (fls. 5375 a 5380) cópia de uma
escritura pública de dação em pagamento, na qual a Destilaria Americana S/A -
CNPJ 75.625.608/0001-00 deu em pagamento parte dos créditos que possui em face do
Precatório Requisitório no 900.500/2015/TJ-PR.
Tal como se extrai das cláusulas sexta e sétima reproduzidas na citada escritura, a Alpes
Distribuidora possui relação comercial com a Destilaria Americana S/A, e esta deve à
Alpes a quantia de R$17 milhões (saldo devedor em outubro/2017), de modo que a
Destilaria Americana deu em pagamento parte dos créditos que tem em haver do
referido precatório.
Ocorre que não há na contabilidade da Alpes Distribuidora nenhum registro de eventual
valor a receber da Destilaria Americana. Isto é mais uma prova de que a contabilidade
da empresa não contém todos os fatos contábeis que dizem respeito à firma,
tornando-a imprestável para fms fiscais e comerciais. contabilidade entregue pelo
sujeito passivo, o que não ocorreu.
Neste sentido, constatamos que as ECDs transmitidas de 2017 a 2019 não
discriminam de modo fidedigno as operações envolvendo os fornecedores e os clientes
da empresa. Apesar do plano de contas apresentar uma extensa lista de fornecedores e
clientes, na prática observamos que a maior parte das transações é registrada nas contas
contábeis "513 - Clientes diversos" e "167 - Duplicatas a pagar", cujo histórico
igualmente se mostra com dados vagos como "Recebimento" ou "Recebimento CC
Clientes".
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Em 2019, não houve um único lançamento na conta contábil "513 - Clientes
Diversos", tampouco no grupo de contas "13 - Duplicatas a receber", apesar de todas as
vendas de combustíveis nesse ano ostentarem a informação de que foi a prazo,
conforme as notas fiscais eletrônicas de venda obtidas do ambiente Sped.
A efetiva movimentação bancária não está refletida na contabilidade apresentada.
Conforme disposto
no tópico "3.1.
Da Requisição
de Informação
sobre
Movimentação Financeira (RMF) da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.", a
movimentação financeira a crédito disponível na e- Financeira é muito superior
aos valores contantes das ECDs transmitidas pelo sujeito passivo entre 2017 a 2019
(contas contábeis "7 - Bancos conta movimento" e "10 - Aplicações financeiras liquidez
imediata").
Por sua vez, a conta contábil "5 - Caixa geral", que compreende a conta Caixa da
empresa, ostentou movimentação significativa, de mais de R$5,5 bilhões (R$579
milhões em 2017; R$2,6 bilhões em 2018; e R$1,8 bilhão em 2019). Ainda assim,
apresenta irregularidades como saldo credor de caixa (o que gera a presunção legal
de omissão de receitas, por força do art. 293, inciso I, do RIR/2018) e histórico com
informações genéricas e/ou incorretas das operações.
Assim, o arbitramento do lucro para os anos de 2017 a 2019 é medida que se impõe, na
dicção do art. 602 e seguintes do RIR/2018 (equivalente ao art. 529 e seguintes do
RIR/99), tendo o contribuinte incorrido nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III,
alíneas “a” e “b”, do art. 603 do citado diploma legal (equivalente ao art. 530, incisos I,
II, alíneas “a” e “b”, e III do RIR/99), in verbis:
A Recorrente Alpes alega no mérito a impossibilidade de se proceder ao
arbitramento no caso concreto. Com efeito, segundo ela, apesar do acórdão reiterar os termos da
autuação para o emprego do arbitramento, na prática se vê uma alternância de momentos em que
as informações de alguns demonstrativos são ora utilizadas para demonstrar uma espécie de
desleixo com as obrigações acessórias (que tipicamente fundamentariam o arbitramento) ora
utilizadas quando o objetivo é justificar alguma medida da Autoridade Fiscal (como o
lançamento de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou em operações
consideradas sem causa).
Ao lado da constatação de que a ECD e a ECF eram incompletas, continham
informações inexatas ou omitidas, foram as informações dos documentos fiscais eletrônicos que,
em última análise, serviram para apuração receita bruta, a base de cálculo a partir do qual se
calculou o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a COFINS.
E completa, ao usar informações das notas fiscais de venda para apurar a base de
cálculo, identificando receitas omitidas a partir do cruzamento dos dados de movimentação de
combustíveis em comparação com as notas fiscais de venda, é inexorável a conclusão de que
vindo esses dados da própria contabilidade fiscal, existe um apoio para conhecer a base
imponível tanto das contribuições como para apuração do lucro real.
Não destoa o acórdão recorrido:
23. A Fiscalização indicou graves irregularidades na Escrituração Contábil Digital-ECD
da empresa Alpes, as quais justificam o arbitramento do Lucro, por ser imprestável para
apuração do Lucro Real: a) Escrituração Contábil Digital-ECD no formato G, sem o
devido esmiuçamento dos fatos contábeis; b) Lançamentos contábeis que não
discriminam de modo fidedigno as operações envolvendo os fornecedores e os clientes
da empresa; c) Ausência da efetiva movimentação financeira; d) Ausência de registro de
operações envolvendo centenas de milhões de reais.
24. Inclusive, em razão das irregularidades apresentadas na escrituração contábil e
fiscal, a autoridade tributária lançou multa regulamentar contra ECD, ECF e EFD-
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Contribuições transmitidas pela fiscalizada referentes aos-anos calendários de 2017,
2018 e 2019.
Contudo, o próprio excerto acima transcrito da petição da recorrente, a apuração
da base de cálculo se deu a partir de análise conjunta dos dados bancários e das notas fiscais,
evidenciando-se que as informações dispostas nos documentos fiscais estavam claramente
comprometidos, justificando-se aí o arbitramento, nos termos do art. Art. 529 e seguintes do
RIR/99; Art. 530, incisos I, II, alíneas “a” e “b”, e III do RIR/99; Art. 602 e seguintes do
RIR/2018; Art. 603, incisos I, II e III, alíneas “a” e “b” do RIR/2018. Art. 603, inciso III, do
RIR/18.
Portanto, correto o arbitramento no caso concreto.
Ademais, também não merece prosperar a alegação de que a alíquota aplicada
estaria incorreta. Conforme elucidado com clareza no acórdão recorrido:
37. A fiscalizada Alpes é uma distribuidora de combustíveis, e, portanto, não exerce
atividade de revenda de combustíveis para consumidores. Não se aplicando, portanto, o
percentual de 1,6% do dispositivo transcrito acima. Assim, para se determinar a base de
cálculo da fiscalizada Alpes, aplica-se o percentual de 8%, que é o percentual utilizado
para se determinar a base de cálculo para atividade de comércio em geral, majorado em
20% em razão do arbitramento do lucro, resultando no percentual de 9,6%, que foi
aplicado no presente lançamento.
Assim, inaplicável ao caso da recorrente o percentual de presunção específico
para atividade de revenda.
A recorrente alega ainda que o acórdão não teria enfrentado o vício no lançamento
apontado na peça de impugnação sobre a apuração da suposta receita omissa.
Contudo, a mera leitura do acórdão recorrido indica que não é este o caso.
Veja-se:
Omissão de receitas-depósitos bancários
Alegaram os impugnantes que o arquivo não paginável da fl. 5109, o arquivo
"Conciliação Alpes - Sicredi.xlsx" contém duas abas com movimentação idêntica, e que
nesse levantamento as abas "Banco 748 Ag 0718 CC 844793" e "Banco 748 Ag 0726
CC 829777" da planilha descrevem o mesmo histórico de movimentação em data (de 19
de junho de 2017 a 30 de dezembro de 2019) e valor (R$ 92.941.530,06), o que indica
que as informações foram duplicadas.
O exame dos fatos indica que a alegada duplicação de informações bancárias junto ao
Sicredi são verdadeiras, e examinando o arquivo que contém as receitas omitidas
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, verifica-se os depósitos
bancários de ambas as planilhas estão somados( "Banco 748 Ag 0718 CC 844793" e
"Banco 748 Ag 0726 CC 829777").
Dessa forma, é feito o recálculo para excluir dos valores lançados de IRPJ, CSLL, Pis e
Cofins, os depósitos bancários de origem não comprovada no montante de R$
92.941.530,06, por estarem duplicados. E os restante dos depósitos bancários de origem
não comprovada serão tratados como receitas omitidas, sob o amparo do art. 42 da Lei
no 9.430/96.
Assim, não vislumbro qualquer nulidade.
Ademais, tratando-se de presunção legal, caberia a Recorrente ilidir o
lançamento, aplicando-se aí o rigor da lei.
Fl. 6309
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Aduz ainda a recorrente que não teriam sido considerados os créditos de PIS e de
COFINS na apuração das contribuições. Contudo, uma vez aplicada a tributação pelo lucro
arbitrado, não é possível a apuração pela sistemática não cumulativa, devendo tais
contribuições serem apuradas na sistemática cumulativa.
Nesse sentido, inclusive o acórdão n. 1401-006.491:
Numero do processo: 12448.732736/2011-31
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 13 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Apr 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário:
2007
SIGILO
BANCÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE
A
constitucionalidade do acesso da Administração Tributária às informações bancárias
sem prévia autorização judicial, conforme legislação de regência, já foi atestada pelo
Supremo Tribunal Federal. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007 DECISÃO DE PISO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não configura
hipótese de nulidade por cerceamento do direito de defesa o indeferimento de pedido de
perícia considerada desnecessária para o deslinde da questão posta para apreciação do
julgador de primeira instância. AUTOS DE INFRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. No caso, os autos de infração
foram devidamente fundamentados nas matérias de fato e de direito. Assim, a
autoridade fiscal propiciou o pleno exercício do direito de defesa. Não se vislumbra,
portanto, configuração de hipótese de nulidade dos autos de infração. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2007
IRPJ. CSLL. AUSÊNCIA DE CONTABILIDADE. ARBITRAMENTO. A falta de
escrituração contábil afasta a apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL conforme o
lucro real. Neste caso, deve-se apurar de ofício as bases de cálculo conforme as normas
do lucro arbitrado. CRÉDITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Configuram hipótese de
omissão de receitas os créditos em contas bancárias cujas origens não sejam
comprovadas pela contribuinte durante o procedimento fiscal, após intimação contendo
a identificação individualizada de cada crédito bancário questionado. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário:
2007 IRPJ. CSLL. AUSÊNCIA DE CONTABILIDADE. ARBITRAMENTO. A falta
de escrituração contábil afasta a apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL
conforme o lucro real. Neste caso, deve-se apurar de ofício as bases de cálculo
conforme as normas do lucro arbitrado. CRÉDITOS BANCÁRIOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configuram hipótese de omissão de receitas os créditos em contas bancárias cujas
origens não sejam comprovadas pela contribuinte durante o procedimento fiscal, após
intimação contendo a identificação individualizada de cada crédito bancário
questionado. ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário: 2007 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. ARBITRAMENTO.
CUMULATIVIDADE. No caso de arbitramento do lucro para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL, a contribuição para o PIS e a COFINS devem ser apuradas
conforme o regime da cumulatividade. MULTA DE OFÍCIO. 75%. No caso, foi
aplicada a multa de ofício no patamar de 75%. Trata-se de multa prevista na legislação
de regência que não pode ser afastada ou graduada pela autoridade administrativa em
razão de alegações de violação de princípios constitucionais. TAXA SELIC. A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 6310
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Numero da decisão: 1401-006.491
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade dos autos de
infração e da decisão de piso e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto
de Souza Goncalves (Presidente).
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Com efeito, ao contrário do alegado, com o arbitramento dos lucros para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, a contribuição para o PIS e a COFINS devem ser apuradas
conforme o regime de cumulatividade.
É o que determinam expressamente o artigo 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e o
artigo 10, II, da Lei no 10.833/2003.
Assim, deve ser afastada a referida alegação.
Na sequência, a recorrente busca ainda afastar a multa de 150%, alegando que em
momento algum a Recorrente omitiu informação, apresentou declaração falsa, tentou fraudar a
fiscalização ou forneceu documento falso ou inexato.
O acórdão recorrido teria tentado forçar uma interpretação descabida para imputar
uma punição extremamente gravosa à Recorrente, uma vez que lança mão de prova emprestada
de processo administrativo que sequer foi definitivamente julgado.
Antes de adentrar neste último ponto, peço vênia para transcrever as razões pelas
quais a multa foi qualificada:
No caso em tela, constatou-se a ocorrência de sonegação fiscal, definido no art. 71 da
Lei no 4.502/1964 como sendo "toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais", já que a empresa ora fiscalizada teve por objetivo, em síntese,
furtar-se ao pagamento dos tributos devidos, tendo em vista a conduta dolosa de não
emissão de nota fiscal por conta da venda de combustíveis, notadamente álcool
(incorrendo em infração à lei tributária, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e
penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e V); apresentação por períodos
consecutivos escrituração contábil e fiscal com diversas incorreções e omissões.
Neste sentido constatamos, em síntese, que doze EFD-Contribuições foram entregues
zeradas, de janeiro a março/2017, e de julho/2017 a março/2018; estão incompletas as
demais 24 EFD- Contribuições transmitidas entre 2017 a 2019, as quais só apresentam
informações sobre receitas isentas ou com alíquota zero, sem informações sobre as
receitas tributadas; as ECFs contêm divergência na receita bruta informada em relação
àquela apurada pelo Fisco; as ECDs de 2017 a 2019 contêm diversas incorreções que as
tomam imprestáveis para fins comerciais e fiscais; as DCTFs não confessaram os
débitos devidos pela empresa, especialmente PIS/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL.
Além disso, não podemos esquecer da utilização da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/ A como interposta pessoa na comercialização de álcool e das
operações escusas envolvendo outras distribuidoras de combustíveis, igualmente
Fl. 6311
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

relacionadas com a compra e venda de etanol, sem os devidos registros contábeis
tampouco acompanhadas da emissão da nota fiscal competente.
Por todo o exposto, forçoso impor a multa qualificada prevista no parágrafo primeiro do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, além das repercussões na esfera penal que tal conduta
dolosa desencadeará, já que o contribuinte incorreu no crime de sonegação fiscal
definido pelo art. 71, inciso I, da Lei n' 4.502/1964, mediante a venda de combustíveis
sem a emissão da competente nota fiscal, incorrendo em infração à lei tributária, nos
termos dos arts. 1' e 2' da Lei n' 8.846/94, e penal, conforme Lei n' 8.137/90, art. 1',
incisos II e V.
Em relação à qualificação da multa, entendo que:
O lançamento de ofício que leva à imputação de multa qualificada de 150% tem como
pressuposto que o contribuinte teria agido com dolo (nos termos dos artigos 71 a 73 da
Lei 4502/64), que, por sua vez estabelecem as condutas de fraude, sonegação ou
conluio. Uma vez verificadas, tais condutas autorizam a qualificação da multa de 75%
para 150%, conforme prevê o art. 44, I, par. 1a da Lei 9430/96.
Por outro lado, não se pode assumir que tais condutas, que compreendem o núcleo da
materialidade da omissão de receitas, sejam praticadas cumulativamente ou não,
autorizem, per se, a qualificadora da multa de ofício, pois, como visto, a continuidade
da conduta praticada só teria contundência para fins de averiguação da qualificadora
caso a empresa já tivesse sofrido autuação ou condenação pelas mesmas condutas e
mesmo assim continuasse praticando-as deliberadamente após sofrer a respectiva
penalidade, ao passo que não há previsão legal expressa para determinar com segurança
e objetividade qual percentual mínimo de receita omitida que autorizaria a aplicação da
qualificadora. Isso porque, tomando como referência esses elementos (ainda que
cumulativos), a omissão de receitas em percentuais expressivos (proporcionalmente
falando), seria caracterizada mesmo que os percentuais fossem reduzidos a 10%. Os
mesmos argumentos podem ser atribuídos às operações realizadas “à margem da
contabilidade”, pois, é justamente o fato de que as receitas não estão devidamente
contabilizadas/registradas/declaradas que autorizaria a presunção legal.
Logo, para que se autorize legalmente a aplicação da qualificadora da multa de ofício,
exige-se a demonstração cabal, por parte da autoridade autuante, da existência de dolo
por parte do contribuinte na prática de tais condutas, que devem ser adicionais ao núcleo
material de condutas que compõem a simples omissão de receitas.
Portanto, não há, nessa circunstância, presunção legal que afaste o esforço da autoridade
autuante para a demonstração do dolo, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96, que deve
ser evidenciado na conduta ou nas condutas praticadas pelo contribuinte ao omitir
receitas tributáveis, sem o qual não se pode autorizar a incidência da norma
qualificadora da multa de ofício. (TEODOROVICZ, Jeferson; PRZEPIORKA, Michell.
Da Omissão de Receitas no âmbito do IRPJ e da CSLL: Requisitos para
qualificação da multa de ofício. In. ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de.
Tributação sobre a renda (IRPJ/CSLL). Editora Foco: Barueri, 2022, p. 260/261)
No caso concreto, ao meu ver, a fiscalização se desincumbiu do ônus de
demonstrar a conduta dolosa, como bem delineado no TVF, a houve no caso a utilização de
interposta pessoa, com o objetivo de dificultar ainda mais a omissão de receita o que
justifica a qualificação da multa.
Aqui não há que se falar em utilização de prova emprestada, pois consta
expressamente no acórdão recorrido que:
59. A utilização da Distribuidora Pantera, como interposta pessoa da fiscalizada Alpes,
é mais um motivo adicional para qualificação da multa de ofício. A fiscalização afirmou
que o negócio da venda da Distribuidora Pantera foi simulada, e que a contribuinte
Alpes continuou utilizando como interposta pessoas. E os impugnantes alegaram que o
Fl. 6312
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

negócio foi real e lícito, já que está devidamente registrado em cartório, e que houve
pagamentos.
60. A fiscalização por meio da investigação, comprovou que o Sr. Aldnei Ferreira da
Silva, o comprador da Distribuidora Pantera, era apenas uma interposta pessoa da
fiscalizada Alpes, e não dispunha de recursos para aquisição da empresa. E fiscalização
constatou que o suposto dinheiro pago para aquisição da Distribuidora Pantera, tinha
saído do próprio vendedor. Confira-se os extratos do Termo de Verificação Fiscal de fls.
5607:
A menção ao processo administrativo n. 10980.731619/2021-60 é apenas mais um
esforço argumentativo que efetivamente a fundamentação da manutenção da qualificação da multa,
de sorte que não vislumbro qualquer vício na atitude.
No caso, contudo, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por aplicação
retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para reduzir a multa de ofício ao patamar de
100%.
Finalmente, quanto à alegação de que a multa teria caráter de confisco, ela deve
ser afastada, por força do que dispõe expressamente a Súmula Carf n. 2.

Recurso Voluntário – Alexandre Leitão e Fábio Moreira Neto
Por economia, não repetirei aqui as alegações que se repetem em relação ao
Recurso Voluntário da Contribuinte, remetendo as razões anteriormente expostas para afastá-las
ou acolhê-las.
O Recorrente alega que a fiscalização teria deixado de produzir as provas
necessárias para fundamentar o lançamento. Contudo, não consigo concordar com tais alegações.
Primeiro, porque a mera análise do TVF indica o cuidado da fiscalização na análise do acervo
probatório, bem como em sua produção.
E, segundo, porque o lançamento é fundamento na omissão de receitas decorrente
de presunção legal, o que altera o ônus da prova.
Ademais, o conjunto probatório produzido pela fiscalização é suficiente para
suportar suas conclusões.
Assim, afasto a referida alegação.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente adua ainda que o agente fiscal cria
ilações, sem qualquer fundo probatório, para criar a impressão de que a empresa Alpes efetuou
vendas se a emissão da respectiva emissão de Nota Fiscal.
Acresce que teria a fiscalização teria ignorado a volatilidade do preço do etanol
(que está sujeito à entre safra, mudanças climáticas e disponibilidade no mercado) e a coloca em
pé de igualdade com a gasolina e o diesel que possuem preço influenciado por políticas públicas.
Contudo, além de não encontrar qualquer respaldo probatório à alegação de que
teria ocorrido a referida oscilação de preços, a ponto de justificar bilhões em omissão de receita,
nota-se que a fiscalização apoiou-se nas informações prestadas pela ANP para verificar a
omissão, conforme bem exposto pelo acórdão recorrido:
Fl. 6313
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

57. A fiscalização realizou uma análise minuciosa com base em informações de notas
fiscais, tanto de compras realizadas pela fiscalizada Alpes, quanto de vendas de emissão
da fiscalizada, e também com informações obtidas da ANP (Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), e concluiu que a contribuinte sonegou
receitas de vendas de álcool deixando de emitir as notas fiscais. Reproduzo a seguir os
demonstrativos constantes do Termo de Verificação Fiscal, e a conclusão da autoridade
tributária:
Assim, em que pese o inconformismo da Recorrente, deve ser afastada a referida
alegação.
Alega ainda os responsáveis alegam que a quebra de sigilo teria sido ilegal, pois
não teria preenchidos os requisitos prescritos em lei para sua autorização. Contudo, não é o que
se verifica do Termo de Verificação Fiscal:
O contribuinte, optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls. 11 e 12),
juntou no e-Processo n' 13033.210566/2021-45 (processo administrativo criado para a
comunicação com o sujeito passivo), em 19/03/2021 (fls. 13 a 156), resposta parcial ao
Termo de Intimação Fiscal n' 001, de 09/02/2021, na qual informou as autorizações em
vigor junto a ANP; acostou o resumo em PDF das informações prestadas na plataforma
SIMP, da ANP, quanto a movimentação de combustíveis (alegou que, pelo grande
volume de dados, precisaria de mais tempo para providenciar a resposta em planilha); e
disse que providenciaria junto às instituições financeiras a movimentação bancária no
formato da Carta-Circular BACEN n' 3.454/2010, de modo que não autorizava que a
Receita Federal obtivesse tais informações. Por fim, solicitou a dilação de prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para juntas novos elementos em atendimento à Intimação. Tal
pedido foi deferido, conforme despacho de fls. 157, cuja ciência ocorreu em 22/03/2021
(fls. 160).
Em 05/05/2021 (fls. 161), foi lavrado o Termo de ciência e de continuação de
procedimento fiscal, com ciência em 07/05/2021, sendo que também em 07/05/2021 foi
acostada nova resposta parcial à Intimação (fls. 165 a 219).
(...)

Em 01/06/2021 (fls. 1914 a 3602), o contribuinte informou que os bancos só forneceram
os extratos bancários no formato PDF, fora do padrão estabelecido na Carta-Circular
BACEN n' 3.454/2010, e acostou ao processo cópia em PDF dos extratos de
movimentação financeira do Banco Santander e Sicoob Arenito (Bancoob). Informou
ainda acerca das ações judiciais em curso envolvendo os tributos federais e solicitou
nova dilação de prazo de mais 20 (vinte) dias para providenciar esclarecimentos e
documentos.
No próprio dia 01/06/2021, esta auditoria lavrou Despacho (fls. 3603 a 3606) que, em
síntese, apontou os itens atendidos e os pendentes de resposta em relação ao Termo de
Intimação Fiscal n' 001, além de comunicar o prosseguimento da ação fiscal. Destarte,
compilando as respostas parciais trazidas aos autos pelo sujeito passivo, temos como
atendidos ou atendidos parcialmente os seguintes quesitos do Termo de Intimação
Fiscal n' 001:
(...)
Cabe ressaltar que o item 14 do Termo de Intimação Fiscal n' 001, que tratava da
prestação de informações relativas à movimentação bancária da empresa, não foi
atendido, já que só foram prestadas informações sobre a movimentação bancária dos
bancos Santander S/A e Sicoob-Arenito, ainda assim fora do padrão da Carta-Circular
BACEN n' 3.454/2010. Não foram fornecidas as movimentações ocorridas nos bancos:
Banco Bradesco S/A; Banco Cooperativo Sicredi S/A; Banco Daycoval S/A; Banco do
Brasil S/A; Banco Safra S/A; BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S/A; Caixa Econômica Federal; Cooperativa de Crédito de
Fl. 6314
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Cascavel e Região - Sicoob Credicapital; Cooperativa de Crédito, Poupança e
Investimento Campos Gerais - Sicredi Campos Gerais PR/SP; Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento União Paraná/São Paulo - Sicredi União PR/SP; Cooperativa
de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri ABCD - Sicredi Vale do Piquiri
ABCD PR/SP; Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vanguarda da Região
das Cataratas do Iguaçu e Vale do Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.
Por todo o exposto, indeferiu-se o pedido de dilação de prazo para prestação de
informações adicionais àquelas já acostadas, uma vez que da ciência do Termo de
Intimação n' 001 (25/02/2021) até aquela data (01/06/2021) passaram-se mais de 3 (três)
meses sem que a firma ora fiscalizada conseguisse entregar resposta a todos os quesitos
suscitados por esta fiscalização.
Em 25/06/2021 (fls. 3621 a 4970), a empresa entregou nova resposta parcial ao Termo
de Intimação Fiscal n' 001. Neste expediente ela acostou, em formato PDF (ou seja, fora
do padrão da Carta-Circular BACEN n' 3.454/2010, tal como exigido pela Intimação),
os extratos bancários do Banco Bradesco S/A. e explicou que mantém relação comercial
com a Orca Distribuidora de Petróleo Ltda. – CNPJ 06.958.597/0001-68.
(...)
Intimado a apresentar em meio digital, no padrão da Carta-Circular BACEN n'
3.454/2010, a movimentação financeira da empresa, o contribuinte não autorizou o
acesso da Receita Federal aos referidos dados e se prontificou a entregar a
documentação solicitada, o que não o fez, mesmo após a concessão de duas dilações de
prazo para atendimento da demanda, totalizando mais de 3 (três) meses sem o
fornecimento da documentação devida (tendo em vista que a ciência do Termo de
Intimação n' 001 deu-se em 25/02/2021).
Registre-se que o sujeito passivo entregou, tão somente e em formato PDF (fora,
portanto, do padrão estipulado pela Carta-Circular BACEN n' 3.454/2010), os extratos
bancários do banco Santander S/A, Bradesco e Sicoob-Arenito, não tendo sido
fornecidas as movimentações ocorridas nas instituições financeiras: Banco Cooperativo
Sicredi S/A; Banco Daycoval S/A; Banco do Brasil S/A; Banco Safra S/A; BB Gestão
de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A; Caixa Econômica
Federal; Cooperativa de Crédito de Cascavel e Região - Sicoob Credicapital;
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Campos Gerais - Sicredi Campos
Gerais PR/SP; Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná/São
Paulo - Sicredi União PR/SP;
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri ABCD - Sicredi Vale
do Piquiri ABCD PR/SP; Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vanguarda
da Região das Cataratas do Iguaçu e Vale do Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.
O quadro abaixo resume as informações esperadas e aquelas apresentadas pelo
fiscalizado em relação à movimentação financeira:
(...)
Pelo exposto, considerando que, apesar de adotar a apuração do imposto de renda pelo
Lucro Real, o contribuinte apresentou escrituração contábil que não está de acordo com
as leis fiscais e comerciais (a contabilidade não apresenta toda a movimentação
financeira para o período de 2017 a 2019), bem como não forneceu cópia de toda a
movimentação bancária da firma, restaram atendidos os requisitos para a lavratura da
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira
(SRMF) e as respectivas Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira
(RMF), juntadas às fls. 5115 a 5183, já que amparado pelo art. 3', inciso X, do Decreto
n' 3.724/2001, reproduzido abaixo:
Portanto, verifica-se das informações prestadas que diferentemente do alegado
pelo Recorrente, a fiscalização concedeu longo prazo para o fornecimento das informações
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

financeiras, tendo a contribuinte restringido o acesso a tais informações, apenas duas das
inúmeras instituições financeiras elencadas, justificando o pedido direto de informações.
Alega ainda a Recorrente que a aquisição da base da Pantera distribuidora de
Combustíveis S/A teria sido legal, o que teria sido comprovado com a juntada de comprovantes
de pagamento, bem como a indicação de que a aquisição foi registrada em escritura pública, às
folhas 127/129, do Livro 91/N, do Serviço Distrital de Serra dos Dourados, na comarca de
Umuarama, no Estado do Paraná.
Alega ainda que o auditor fiscal não teria apresentado qualquer documento que
demonstrasse se tratar de simulação.
Contudo não é o que se verifica do TVF, em que há clara indicação das provas e
razões pelas quais se entendeu que se trataria de simulação:
Porém Aldnei teria aberto a firma Golben Brasil – Empreendimentos e Participações
Imobiliárias EIRELI – CNPJ 30.236.199/0001-12, que levantou em 2018 os R$1,9
milhão necessários para comprar a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A de
Alexandre Daniel Puccio.
Os extratos bancários da Golben Brasil – Empreendimentos e Participações Imobiliárias
EIRELI (fls. 5502) mostram que Alexandre Daniel Puccio depositou R$1 milhão na
referida empresa dia 07/05/2018 e no mesmo dia 07/05/2018 recebeu um depósito da
Golben Brasil, do qual juntou comprovante bancário, alegando para o Fisco que se
tratava do preço pago pela venda da firma. No dia 08/05/2018, Alexandre Puccio
recebeu os R$960 mil restantes referentes a esta operação de “venda”.
Como já dito, trata-se de um negócio jurídico simulado, já que o numerário para
comprar a Pantera saiu do próprio dono dessa empresa à época dos fatos, no caso
Alexandre Daniel Puccio. A figura de Aldnei na abertura da Golben Brasil e como
“comprador” da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A serviu apenas como
interposta pessoa para ocultar a origem dos recursos utilizados na pretensa compra da
distribuidora de combustíveis, além de dificultar a cobrança do crédito tributário devido,
já que, em tese, a partir do registro da Ata de 25/04/2018 a Pantera seria de propriedade
de Aldnei Ferreira da Silva (pessoa esta desprovida de patrimônio e capacidade
financeira, além de não deter conhecimento da firma que teria administrado entre maio a
novembro de 2018).
Somente com o avanço desta auditoria e com o repasse dos extratos bancários da Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda. por parte das instituições financeiras foi possível a esta
fiscalização identificar a origem dos recursos dos outros depositantes na conta bancária
da Golben Brasil. Os referidos depositantes são: Cossi & Oliveira Representação
Comercial Ltda. – CNPJ 14.727.240/0001-05; Galileu Fernandes da Silva Junior – CPF
067.119.119-54; José Carlos Fiaux – CPF 723.606.079-87; P & P Serviços
Administrativos e de Transportes – CNPJ 12.741.543/0001-49; e Vega Umuarama
Cobrança, Assessoria e Transporte – CNPJ 13.871.659/0001-65. Estes personagens
constam da planilha de fls. 5502, elaborada por ocasião da fiscalização realizada na
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A.
À época da lavratura do Auto de Infração na Pantera Distribuidora (dia 24/08/2021),
ainda estavam pendentes de atendimento algumas RMFs dirigidas aos bancos em que a
Alpes Distribuidora detinha contas-correntes. Note que o Oficio contendo a resposta
final do Banco Bradesco S/A foi emitido em 01/09/2021 (vide Oficio juntado às fls.
5503 e 5504), enquanto o Banco Santander (Brasil) S/A enviou sua resposta final em
06/09/2021 (vide e-mail às fls. 5505 a 5512).
Com todas as devidas informações em mãos, resta claro que o repasse de quase R$960
mil na conta-corrente da Golben Brasil teve origem na Alpes Distribuidora de Petróleo
Ltda. Na planilha "Galileu-Fiaux-P e P-Cossi-Vega recebe recurso da Alpes e envia
para Golben.xlsx" juntada às fls. 5513, colamos o excerto dos repasses de recursos da
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Alpes Distribuidora para as demais pessoas jurídicas e naturais que ato contínuo
depositaram os valores na conta-corrente da Golben Brasil.
Os PDFs de fls. 5514 a 5516 contêm excerto dos extratos fornecidos pelas instituições
financeiras que corroboram as informações prestadas no formato da Carta-Circular
BACEN no 3.454/2010, que por sua vez deram origem à planilha de fls. 5513. Tratam-
se de valores coincidentes e realizados na mesma data: o dinheiro saiu em 07/05/2021
da Alpes Distribuidora para terceiros, e estes terceiros depositaram os mesmos valores e
no mesmo dia na conta da Golben Brasil.
Entendo que se toma desnecessário eventual pedido de transferência de sigilo bancário
das pessoas que depositaram recursos na Golben Brasil para comprovar o alegado (no
sentido de que o dinheiro usado por Aldnei Ferreira da Silva para "comprar" a Pantera
Distribuidora saiu da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. e de Alexandre Daniel
Puccio, este último o então dono da Pantera na época dos fatos), o que só serviria para
tomar esta auditoria ainda mais demorada. Os fatos são incontestes. No caso em tela, a
prova indiciária resta materializada. O conceito legal de indício consta no art. 239 do
Código de Processo Penal, in verbis:
(...)

Intimada a informar qual o grau de parentesco e/ou amizade de Alexandre Pinheiro
Leitão com Aldnei Ferreira da Silva (fls. 3610), a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.,
hoje tendo como sócio-administrador Alexandre Pinheiro Leitão, disse que não
conhecia a figura de Aldnei Ferreira da Silva, o que causa estranheza, já que o próprio
Alexandre Pinheiro Leitão, em 2013, quando era o sócio-administrador desta entidade,
lavrou escritura pública concedendo plenos poderes para que Aldnei Ferreira da Silva
administrasse a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., o que só foi revogado em
22/10/2018, conforme escritura pública juntada às fls. 5521 e 5522.
Até aqui, resta claro que Alexandre Daniel Puccio não alienou a administração da
Pantera em 2018 para Aldnei e que a Alpes Distribuidora, administrada à época por
Fábio Moreira Neto – CPF 009.152.969-77, também participou desta operação simulada
de “venda” da Pantera Distribuidora para Aldnei Ferreira da Silva.
Em seu Recurso, o recorrente não contrapõe as alegações de que o adquirente não
teria poder econômico para proceder à referida aquisição, restringindo-se a alegações de
caráter formal, de sorte que não se desincumbiu do ônus da prova de afastar a acusação
fiscal.
Importa registrar que a validade da referida operação é objeto de análise no
processo administrativo 10980.731619/2021-60, não cabendo aqui o aprofundamento da análise
da referida operação.
Por fim, os responsáveis alega a inaplicabilidade do art. 135, III do CTN, posto
que sua aplicação deve cumprir os seguintes requisitos:
a) identificação da função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente ou
representante), bem como os poderes que lhe são atribuídos, e o alcance de seu poder de
decisão;
b) indicação individualizada da conduta que foi realizada com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto;
c) estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato do responsável e o nascimento da
obrigação tributária; e
d) apresentação das provas e indícios que dão suporte às suas conclusões do Fisco.
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Acresce que, ainda que ocorra a imputação de responsabilidade tributária nos
autos de um Auto de Infração, esta somente poderá ocorrer em relação àqueles que exercem, ou
exerceram, atividades de gestão.
É exatamente por este motivo que não é qualquer sócio que integra o quadro
societário da pessoa jurídica que pode responder pessoalmente pela dívida tributária da empresa,
mas exclusivamente o chamado sócio-gerente.
Acresce que em momento algum logrou, o órgão fazendário, demonstrar as razões
para responsabilizar os responsáveis, sobretudo porque a aplicação do artigo 135, III, necessita
da comprovação de que o contribuinte, tido como terceiro, praticou atos contrários ao
ordenamento jurídico, direcionados a possibilitar ou garantir o inadimplemento pelo sujeito
passivo principal.
Alega que o único argumento direto utilizado contra o Contribuinte, consiste na
suposta alegação de que a Empresa ALPES, da qual o Contribuinte não mais figura como sócio, teria
promovido “a saída de mercadorias sem o respectivo documento fiscal” e que tal atitude “constitui
infração à lei tributária” “assim como macula o estatuto social da entidade, já que em nenhuma empresa
há o permissivo para a prática de atos contrários à Lei”.
Com efeito, com razão os responsáveis em relação à atribuição de responsabilidade.
Embora tenha restado configurado o dolo para fins de qualificação da multa por conta da utilização de
interposta pessoa, no caso concreto não há indicação ou comprovação do dolo necessário para
atribuição de responsabilidade fiscal:
Tal como já debatido nos tópicos “4.2. Das informações prestadas pela ANP e da venda
de combustíveis sem a emissão de nota fiscal”, “4.3. Da utilização da Pantera
Distribuidora de Combustíveis S/A como interposta pessoa na comercialização de
combustíveis” e “Às operações escusas envolvendo outras distribuidoras de
combustíveis”, o ato de promover a saída de mercadorias sem o respectivo documento
fiscal constitui infração à lei tributária (arts. 1° e 2° da Lei n° 8.846/94) e penal (Lei n°
8.137/90, art. 1°, incisos II e V), assim como macula o Contrato Social da entidade, já
que em nenhuma empresa há o permissivo para a prática de atos contrários à Lei.
Copiamos abaixo a citada legislação:
(...)
Como houve clara violação à Lei e ao Ato Constitutivo da entidade, haja vista a
ocorrência de venda de combustíveis sem a emissão da nota fiscal correspondente, serão
elencados como devedores solidários os administradores da empresa à época dos fatos,
já que é deles a obrigação de zelar pela correição dos negócios sob sua tutela, conforme
abaixo discriminado:

Contudo, o referido dispositivo exige que se indique quais os fatos ou atos
praticados pelos responsáveis que contrariaram a lei ou os atos societários, conforme,
inclusive, posicionei-me ao relatar o processo 16151.720061/2018-31, acórdão n. 1201-005.462,
julgado por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO
CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido com
excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.
Na ocasião, já destacava que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135,
inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, consoante entendimento externado
pelo STJ, nos seguintes precedentes:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III,
DO CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se
tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há
falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócioa esse título ou a título de infração
legal. (negritei) Inexistência de responsabilidade do ex-sócio. (...)(STJ, 1a Turma, REsp
327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel. Min. José Delgado)”
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA
DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou
equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova infração à lei praticada pelo dirigente. (STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ
de 28/02/2000, Rel. Min. José Delgado)”
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está obrigado a
recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio
de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste.
Logo, a inclusão no polo passivo tão somente amparada em alegações genéricas
sobre a conduta do sócio não tem o condão de atrair a responsabilidade solidária, nos termos do
art. 135, III, do CTN.

Recurso de Ofício

A turma julgadora em primeira instância recorreu de ofício em razão do valor
exonerado ser superior ao limite de alçada:
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade da RMF, e, no mérito, julgar parcialmente procedente a
impugnação para: a) quanto ao Auto de Infração: 1) reduzir as exigências de IRPJ de R$
83.791.977,65 para R$ 81.561.380,93 com sua multa qualificada e juros, conforme
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1101-001.304 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721290/2021-70

tabela 1; b) reduzir as exigências de CSLL de R$ 37.737.202,07 para R$ 36.733.433,55
com sua multa qualificada e juros, conforme tabela 2; c) reduzir as exigências de Pis de
R$ 99.370.464,04 para R$ 95.885.156,66 com sua multa qualificada e juros, conforme
tabela 3; d) reduzir as exigências de Cofins de R$ 457.095.073,24 para R$
441.062.659,30, conforme tabela 4; e) manter integralmente as exigências de IRRF com
sua multa qualificada e juros, bem como as exigências de multas regulamentares(ECD,
ECF e EFD contribuições); 2) quanto à responsabilização solidária, manter a atribuição
de responsabilização solidária do Sr. Fabio Moreira Neto e do Sr. Alexandre Pinheiro
Leitão.
Cientifique-se o(a) contribuinte, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.
Decisão sujeita ao recurso de ofício em razão do valor exonerado ser superior a R$
2.500.000,00, conforme Portaria no 63/2017 do Ministro da Fazenda.
Note-se que o provimento se deu em razão da identificação de duplicidades na
planilha de depósitos sem origem comprovada:
73. Em razão da Fiscalização ter considerado como os depósitos bancários de origem
não comprovada, tanto os depósitos bancários da conta Banco 748 Ag 0718 CC 844793
quanto da conta Banco 748 Ag 0726 CC 829777, que estão em duplicidade, é feita a
exclusão de receitas omitidas no montante de R$ 92.941.530,06 que é referente a
depósitos bancários ocorridos no período de 19 de junho de 2017 a 30 de dezembro de
2019. Nas tabelas abaixo estão os valores recalculados das exigências de IRPJ, CSLL,
Pis e Cofins.
Assim, deve ser mantida a exoneração.
Ante o exposto: i) conheço do recurso de ofício para negar-lhe provimento,
mantendo a exoneração nos termos da decisão recorrida; ii) conheço dos recursos voluntários,
dando-lhes parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% e afastar a
responsabilidade tributária imputada aos sócios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 6320
DF CARF MF
Original